Tribunal: TJES
Processo: 5003158-71.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003158-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYNE FREITAS PEREIRA

COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM VÍTIMA, FAMILIARES E TESTEMUNHAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE MENOR DO ALCANCE DA CAUTELAR. REPERCUSSÃO SOBRE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ARBITRARIEDADE OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente submetida a medidas cautelares diversas da prisão, consistentes, entre outras, na proibição de aproximação e de contato com a suposta vítima, seus familiares e testemunhas, bem como na vedação de frequentar os mesmos ambientes, em razão de fatos ocorridos em 29/08/2025. A impetração busca a revogação total ou parcial das cautelares ou, subsidiariamente, o esclarecimento de que a restrição não abrange menor integrante do núcleo familiar da ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se as medidas cautelares impostas com fundamento nos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal configuram constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se, pela via do habeas corpus, é possível restringir a interpretação da expressão “familiares” constante da decisão originária para excluir menor do alcance protetivo da cautelar, quando a controvérsia repercute sobre convivência familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas cautelares foram impostas em contexto concreto de conflito interpessoal, com notícia de agressão física e abalo psicológico, e visam preservar a integridade física e psíquica da suposta vítima e prevenir a reiteração de hostilidades.

4. O sistema cautelar penal admite a imposição de medidas pessoais diversas da prisão quando observados os critérios de necessidade e adequação, consideradas a gravidade concreta da situação, as circunstâncias do fato e a finalidade preventiva da providência.

5. O art. 319 do Código de Processo Penal autoriza a proibição de frequentar determinados lugares e de manter contato com pessoa determinada, como instrumentos idôneos para impedir o agravamento do conflito e resguardar pessoas em situação de vulnerabilidade.

6. A pretensão defensiva não se limita a pedido de esclarecimento semântico da decisão criminal, mas busca redefinir concretamente os efeitos da cautelar sobre a convivência envolvendo menor de idade.

7. A definição específica sobre convivência com menor e organização da rotina familiar reclama apreciação pelo Juízo de Família, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança e à maior amplitude cognitiva desse juízo especializado.

8. A autoridade apontada como coatora não incorre em omissão nem em fundamentação inidônea ao reconhecer que o pedido formulado transborda os limites da competência funcional do juizado criminal.

9. O habeas corpus não comporta dilação probatória nem cognição aprofundada sobre a dinâmica fático-familiar subjacente ao conflito, razão pela qual não pode ser utilizado como sucedâneo para disciplinar matéria típica do Direito de Família.

10. A intervenção da instância revisora exige ilegalidade manifesta, abuso evidente ou ausência completa de fundamentação, hipóteses não verificadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. As medidas cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 282 e 319 do CPP são legítimas quando lastreadas em situação concreta e orientadas à proteção da vítima e à prevenção de reiteração de hostilidades.

2. A pretensão de excluir menor do alcance de cautelar de proibição de aproximação e contato, quando repercute sobre convivência familiar, deve ser apreciada pelo Juízo de Família.

3. O habeas corpus não é via adequada para redefinir, com cognição aprofundada, os efeitos de medida cautelar penal sobre rotina familiar e convivência de menor.

4. A remessa da controvérsia ao juízo especializado não configura omissão nem constrangimento ilegal, quando ausentes teratologia, arbitrariedade ou ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282 e 319. Enunciado Criminal nº 121 do FONAJE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003158-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYNE FREITAS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE SAO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MAYNE FREITAS PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus/ES, em virtude das decisões proferidas nos autos da Petição Criminal nº 5006934-69.2025.8.08.0047.

Sustentam as impetrantes, em síntese, que a paciente se encontra submetida a medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, consubstanciadas, notadamente, na proibição de aproximação e de contato com a suposta vítima, seus familiares e testemunhas, bem como na vedação de frequentar os mesmos ambientes, em decorrência de fatos ocorridos em
29/08/2025
. Afirmam que a referência aos “familiares” da ofendida estaria obstando a convivência da paciente com o menor
Bento
, filho da suposta vítima e enteado da paciente, o que, segundo alegam, teria gerado dificuldade prática no cumprimento da medida e prejuízo ao convívio familiar.

Alegam, ainda, que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de revogação parcial/esclarecimento da cautelar (IDs 89892439 e 90471582), sob o fundamento de incompetência do Juizado e remessa da questão à Vara de Família, incorreu em fundamentação inidônea, mantendo constrangimento ilegal.

Com base nisso, pugnam, em sede liminar e no mérito, pela revogação total ou parcial das medidas impostas ou, subsidiariamente, pelo esclarecimento de que a restrição de aproximação não abrange o menor Bento.

O pedido liminar foi
indeferido
conforme decisão acostada no ID 18339531.

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora no ID 18696399.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18870666, pela denegação da ordem.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e examinar os documentos que instruem o presente
writ
, não vislumbro o constrangimento ilegal alegado, razão pela qual a ordem deve ser denegada.

Com efeito, depreende-se do caderno processual que as medidas cautelares impostas à paciente não se originaram de deliberação arbitrária ou desprovida de lastro mínimo, mas foram deferidas em contexto concreto de acirrado conflito interpessoal, com notícia de agressão física e de abalo psicológico envolvendo a ofendida e reflexos sobre o ambiente de convivência do menor. Trata-se, portanto, de providências voltadas à preservação da integridade física e psíquica da suposta vítima e à prevenção da reiteração de episódios de hostilidade, inserindo-se no âmbito de incidência dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal.

É cediço que o sistema cautelar penal admite a imposição de medidas pessoais diversas da prisão desde que observados os critérios da
necessidade
e da
adequação
, considerados a gravidade concreta da situação, as circunstâncias do fato e a finalidade preventiva da providência. Nessa moldura normativa, o art. 319 do CPP autoriza, entre outras restrições, a proibição de frequentar determinados lugares e a proibição de contato com pessoa determinada, mecanismos vocacionados justamente a impedir o agravamento do conflito e a resguardar pessoas em situação de vulnerabilidade. Tal compreensão, aliás, é expressament
e reforçada, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, pelo Enunciado Criminal nº 121 do FONAJE.

No caso concreto, a controvérsia submetida a esta Corte não reside propriamente na abstrata possibilidade jurídica de imposição das cautelares, mas, sim, na pretensão de que se confira interpretação restritiva à expressão “familiares” constante da decisão originária, de modo a excluir o menor Bento do alcance protetivo da medida.

Contudo, não se identifica, na postura adotada pela autoridade coatora, qualquer traço de teratologia, arbitrariedade ou manifesta ilegalidade. Ao contrário, o que se observa é que o juízo de origem, ao ser provocado a deliberar sobre os reflexos da medida na rotina de convivência do menor, reconheceu que a insurgência, embora formalmente deduzida no processo criminal, projetava consequências diretas sobre matéria típica do Direito de Família, notadamente organização da convivência, visitação e dinâmica familiar, reputando, por isso, mais prudente remeter tal discussão ao juízo especializado.

Essa compreensão, a meu sentir, revela-se juridicamente adequada. Embora a restrição tenha sido imposta no âmbito penal, a pretensão defensiva não se limita a um mero pedido de esclarecimento semântico da decisão, mas busca, em verdade, redefinir concretamente os efeitos da cautelar sobre a convivência envolvendo menor de idade, matéria que demanda análise mais ampla, sensível e orientada pelo
princípio do melhor interesse da criança
, o que escapa, por evidente, aos estreitos limites cognitivos do
habeas corpus
.

Com efeito, embora a insurgência tenha surgido no âmbito criminal, em razão do alcance das medidas cautelares impostas com base no artigo 319 do CPP, é certo que a pretensão deduzida pelas impetrantes projeta efeitos diretos sobre a convivência com menor e sobre a organização da rotina familiar, matéria que, em regra, reclama apreciação pelo Juízo de Família, órgão jurisdicional dotado de competência e instrumentos adequados para examinar, com maior amplitude cognitiva, questões atinentes à guarda, convivência e, sobretudo, ao melhor interesse da criança.

Nesse contexto, não se mostra desarrazoada, ao contrário, mostra-se cautelosa e juridicamente adequada, a postura da autoridade apontada coatora ao consignar que eventual definição específica acerca da convivência com o menor Bento deve ser submetida ao juízo especializado, evitando-se que a via estreita do habeas corpus seja utilizada como sucedâneo para disciplinar, ainda que reflexamente, matéria típica do Direito de Família.

Também não procede a alegação de que o juízo de origem teria se eximido indevidamente de apreciar a matéria. O que houve, em verdade, foi o reconhecimento de que o pedido formulado transbordava os limites da competência funcional daquele Juizado, por envolver, de modo reflexo, disciplina de convivência familiar e organização da rotina do menor. Tal solução, longe de caracterizar omissão, revela prudência e respeito à repartição de competências, evitando-se que a jurisdição criminal venha a substituir-se, sem a devida instrução, ao juízo natural para as questões de família.

De igual modo, impõe-se prestigiar o princípio da confiança no juiz da causa. O magistrado de primeiro grau, em contato mais direto com o acervo informativo produzido na origem e com as particularidades da controvérsia, encontra-se em posição mais adequada para aferir, em juízo inicial, a necessidade da manutenção das cautelares impostas. A intervenção desta instância revisora somente se justifica diante de ilegalidade manifesta, abuso evidente ou completa ausência de fundamentação, hipóteses que, à toda evidência, não se fazem presentes

Por fim, cumpre sublinhar que o presente remédio constitucional não comporta dilação probatória, tampouco cognição aprofundada acerca da dinâmica fático-familiar subjacente ao conflito. A pretensão veiculada pelas impetrantes exigiria incursão em aspectos sensíveis da convivência do menor, da rotina doméstica e do alcance concreto da proteção judicial deferida, matérias que demandam instrução apropriada e apreciação pelo juízo competente.

Destarte, não identifico a teratologia ou a ilegalidade manifesta que autorizariam a intervenção imediata desta Corte.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria Geral da Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.